Tribunal: TJMT
Processo: 0004409-89.2003.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004409-89.2003.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), XAXIM INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA - CNPJ: 01.273.062/0001-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECLARAÇÃO
EX OFFICIO
PELO JUÍZO
A QUO
– INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REPELIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Havendo culpa exclusiva, ou concorrente, do Poder Judiciário com relação ao prosseguimento regular do feito, infere-se a impossibilidade do reconhecimento da prescrição intercorrente, em face da Súmula 106/STJ.

2 – Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em que se insurge contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Doutor Mirko Vincenzo Giannotte, titular da Sexta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT., nos autos de Ação Expropriatória Fiscal n. 0004409-89.2003.8.11.0015 (Código 33681 – Proc. 1388/2004), movida pelo Ente Público apelante contra XAXIM INDÚSTRIA DE LAMINADOS, que, resumidamente,
ex officio
, reconheceu a incidência da prescrição intercorrente do débito tributário questionado, com embasamento no art. 40, §4o, da Lei n. 6.830/80, que regulamenta os executivos fiscais, e, por via de consequência, extinguiu o processo com julgamento de mérito, nos termos prelecionados no artigo 487, inciso II, do Código Procedimental Civil (Id. 189853747).

Em suas razões de recorrer o apelante elucida que a prescrição intercorrente ocorre após o ajuizamento da ação e, nesse passo, tem como característica a inércia da parte exequente, quando deveria prezar pelo regular andamento da lide.

Assim, fica fácil concluir que para que haja configuração da decantada prescrição intercorrente a paralisação do processo deve decorrer exclusivamente por culpa do autor, o que na hipótese telada não aconteceu.

O ESTADO DE MTO GROSSO afirma, ainda, que a prescrição intercorrente declarada pelo togado singular, ao contrário de seu entendimento, não alcança a execução em tramitação, pois os autos revelam a ausência de circunstâncias aptas a corroborar eventual contumácia do autor. Ao contrário, resta manifesto que a paralisação processual se deu por motivos inerentes aos mecanismos da justiça e não pode, a toda evidência, ser penalizado com o decreto prescricional, que deve ser repelido.

Invoca, assim, a aplicabilidade da Súmula 106/STJ.

Após expor suas razões, depreca pela reforma da decisão objurgada, em razão da não incidência da prescrição e retomada da marcha processual (Id. 189852255).

Recurso tempestivo. Sem preparo por força de lei (Id. 189981155).

Sem contrarrazões.

Nos termos do Enunciado Sumular 189/STJ, fica dispensado o pronunciamento da douta Procuradoria-Geral de Justiça;

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como restou alinhavado no relatório submetido à leitura, trata do Recurso de Apelação Cível N. 0004409-89.2003.8.11.0015, promovido pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop-MT., que declarou a prescrição intercorrente da pretensão executória na ação de execução fiscal movida em desfavor da empresa XAXIM INDÚSTRIA DE LAMINADO LTDA e, em ato subsequente, extinguiu a ação com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código Procedimental Civil.

Do exame dos autos, notadamente da decisão proferida pelo togado singular, encontradiça no Id. 189853747, tem-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente se deu sob o fundamento de que as execuções fiscais não podem eternizar-se, devendo ser observado pelas partes integrantes da lide a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação, nos termos do art. 5o, inciso LXXVIII, do Texto Magno.

Consignou o togado singular que a presente demanda foi proposta em 18/07/2003 e que, muito embora a ação venha se arrastando por mais de 20 (vinte) anos, apesar do exequente diligenciar na satisfação do crédito, com a realização de penhora de bens, hasta pública negativa e novo pedido de hasta pública, a ação expropriatória fiscal não atingiu sua finalidade, tendo em vista que não houve nenhuma diligência frutífera.

Elucidou que em SIMPLES CONSULTA ao CNPJ da Executada foi possível verificar a sua SITUAÇÃO CADASTRAL como “BAIXADA”, tendo como “MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL OMISSÃO CONTUMAZ”.

Concluindo, nesta toada, que o processo nunca terá fim, pelo que pronunciou pela PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXECUTADO nestes autos, e, por via oblíqua, EXTINGUIU O PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso II, do Código Procedimental Civil.

Essa foi a causa motivadora da interposição do presente recurso, em que o ESTADO DE MATO GROSSO se propôs a demostrar a inocorrência de prescrição intercorrente.

Como se vê, o nó a ser desatado no presente recurso cinge-se em definir se na hipótese ocorreu ou não a prescrição intercorrente.

De posse do caderno processual eletrônico, analisei os fatos, as alegações das partes e a malha documental que me foi entregue e, diametralmente contrário ao entendimento exteriorizado pelo togado singular, concluí que apesar dos eloquentes fundamentos,
in casu
, não está o crédito acobertado pelo instituto da prescrição intercorrente.

Primeiro, porque não verifiquei a inércia da Fazenda Pública em dar andamento na ação executiva, uma vez que em todas as oportunidades em que foi convocada, prontamente atendeu ao chamado judicial para promover as diligências que lhe eram cabíveis.

Fazendo um abreviado retrospecto da ação, constata-se que o ESTADO DE MATO GROSSO, nos idos de 2003, mais precisamente em 18/07/2003, ajuizou ação de execução fiscal contra a executada XAXIM INDÚSTRIA DE LAMINADOS LTDA, objetivando o recebimento de débito relativo à multa por infração ambiental e infração contra as normas consumeristas, consubstanciado na CDA n. 677/03-A, que, atualizado, alcança importância relevante superior a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Promovida a citação, o executado/recorrido deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar defesa ou oferecer bens passíveis de penhora.

Em razão do não oferecimento de bens pelo executado, a Fazenda Pública, em 06/12/2004, requereu que a penhora viesse a ocorrer sobre um veículo de propriedade da executada, sendo que o deferimento do pedido só veio a calhar em 21/03/2005 (
3 meses depois
- Id. 61489731 – pg. 80).

Apenas em 15/11/2005 sobreveio certidão informando da não realização da penhora sobre o veículo indicado, todavia, logrou-se êxito na penhora de alguns equipamentos da empresa executada, conforme Id. 61489731 – pg. 86.

Nova manifestação da Fazenda Pública requerendo designação de datas para o praceamento de referidos bens, isso se deu em 20/03/2006, contudo, a certidão de designação de datas para venda judicial só veio a acontecer em 14/07/2006 (
quatro meses depois
– pg. 102).

Termo de praça negativa em 03/10/2006.

Novo pronunciamento da Fazenda Pública, em 07/11/2006, deprecando pela suspensão da ação executiva pelo prazo de 90 (noventa) dias, o que foi deferido em 14/12/ 2006.

Transcorrido o prazo, a exequente peticionou postulando pelo bloqueio de ativos financeiros, em 21/05/2007, sendo que apenas em 13/02/2008, portanto,
09 (nove) meses depois
, foi que o ilustre magistrado condutor do feito proferiu despacho no sentido de determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO, exequente, manifestasse sobre a adjudicação dos bens leiloados e que não foram arrematados.

Em 27/05/2008 houve manifestação no sentido de que fossem realizadas novas hastas públicas dos bens penhorados (Id. 61489731 – pg. 194), todavia,
só em 15/02/2013, aproximados 05 (cinco) anos depois,
sobreveio o impulso oficial, determinando novo leilão, na forma requerida.

Novo pedido de suspensão do processo, em 14/09/2015, pelo prazo de 120 dias e, posteriormente, em 13/01/2016 a requerente apresentou depósito referente à diligência para avaliação dos bens, que foi complementado em 29/03/2016.

Mais uma vez, o impulso oficial, determinando a expedição do mandado de avaliação dos bens, só veio a acontecer em 25/10/2019,
depois de transcorridos mais de dois anos,
e, como se não bastasse, referido laudo de avaliação só de foi juntado ao processo em 29/10/2021,
quase 02 (dois) anos depois.

A intimação do exequente para manifestar sobre o laudo de avaliação só foi realizada em 24/07/021, tendo manifestado sua concordância.

Em 29/10/2021 o Juízo proferiu despacho determinando a designação da hasta, consignando que as despesas dela decorrentes deveriam ser adiantadas pelo exequente.

Por fim, em 25/11/2021, o Estado peticionou requerendo a designação de novas praças, com isenção do pagamento de diligência, sem análise do pedido, e, em 24/05/2023, sobreveio sentença, cuja conclusão da prestação jurisdicional de primeira instância foi pela ocorrência da prescrição intercorrente.

Não é demais registrar que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

No campo doutrinário, Nelson ROSEVALD, em sua obra Curso de Direito Civil, v. 1, 11. Ed. Salvador: Juspodivm, 2013 p. 765, nos dá o seguinte magistério:

“(...) Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. (...) De modo evidente havendo andamento processual e normal do processo, não haverá ad prescrição intercorrente”.

Nessa vertente, voltando ao caso concreto, verifica-se do contexto fático-jurídico que não procede a fundamentação adotada pelo julgador monocrático que culminou com a extinção da ação em decorrência da prescrição intercorrente, porque não se averígua nos autos culpa exclusiva da Fazenda Pública no prolongamento da execução no tempo.

A bem da verdade, o que se constata é a morosidade em que o Poder Judiciário conduziu o processo, especialmente no que condiz à realização das hastas públicas, tanto da primeira como da segunda, que, na dependência de impulsos oficiais, terminaram por dar elasticidade no andamento do feito executivo.

Apenas por esta razão já seria possível afastar a tese de ocorrência da prescrição intercorrente que teria ocorrido no decurso da execução fiscal, a teor da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça –
senão vejamos:

“Súmula 106/STJ – Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. (Súmula 106, Corte Especial, julgado em 26/05/94, DJ 03/06/1994, p. 13885). (Direito Processual Civil – Citação) ”.

No campo da jurisprudência deste Tribunal, trago à conferência o julgamento proferido no Recurso de Apelação Cível N.U. 0002439-20.2018.8.11.0018, Rel. Des. Marcio Vidal, julgado em 03/10/2022, assim ementado:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IMPROCEDENTES – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – VALIDADE – SÚMULA 414, DO STJ – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 8o DA LEF – DEMOA NA REASLIZAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstradas as tentativas de citação da parte executada, por carta registrada e por Oficial de justiça, no endereço informado pelo contribuinte aos órgãos públicos, nos moldes do artigo 8o da Lei n. 6.830, descabe a alegação de nulidade de citação.

Em conformidade com a Súmula n. 106, do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, não justifica a declaração de prescrição do crédito tributário.

No mesmo sentido.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DEMORA NA CITADÇÃDO DO DEVEDOR – FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ – APLICABILIDADE – PRESCRIÇÃO AFASTADAA – SENTENDÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. (...). Entretanto se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106/STJ. (TJMT – N.U. 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap.3073/2014, Julgado em 07/11/2016, Publicado em 14/11/2016).

Desta maneira, como pode ser observado, há de se verificar a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça no presente caso, eis que há clara inércia do Poder Judiciário com relação ao prosseguimento do feito, o que infere na impossibilidade,
in casu
, do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Diante desse cenário, não tenho nenhum diminuto de dúvida quanto ao desacerto da decisão de primeiro grau, conquanto não incidiu ao caso concreto a decantada prescrição intercorrente, equivocadamente decretada pelo togado singular, especialmente pela incidência da Súmula 106/STJ.

De modo que me reporto à fundamentação aqui mencionada para conhecer do recurso de apelação, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e afastar do caso ora jurisdicionado a prescrição intercorrente, injustificadamente decretada pelo togado singular.

Remetam-se os autos à origem para retomada da marcha processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024